Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS OCULTOS. COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. EXTENSÃO DO DANO. PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento das despesas inerentes aos reparos decorrentes de vícios ocultos verificados no imóvel negociado pelas partes e dos lucros cessantes relativos ao período em que o móvel ficou indisponível para a realização dos reparos.
2. Fatos relevantes. As partes celebram contrato de compra e venda de um imóvel em 05/10/2023. Iniciado o período chuvoso em meados de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, o imóvel apresentou vícios ocultos no telhado e no sistema de captação de águas pluviais, que desencadearam diversos danos, inclusive o desabamento do gesso. A sentença condenou o recorrido ao pagamento dos danos materiais, fixando os lucros cessantes em relação ao valor médio do aluguel cobrado para imóveis similares na região em que se situa o bem em questão, condicionando o pagamento ao período em que foram realizadas as obras na casa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a definição do termo inicial para cálculo dos lucros cessantes, considerando a data da celebração do contrato, a notificação do recorrido sobre a ocorrência dos danos ou apenas o período de reforma; (ii) o cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificou-se das provas colhidas dos autos que os vícios ocultos foram constatados no imóvel após o início do período chuvoso, sendo tempestivamente comunicados ao recorrido. O atraso nos reparos decorreu da conduta do recorrido, que postergou a execução das obras, frustrando reiteradas tentativas de solução amigável pela recorrente.
5. Comprovados os lucros cessantes decorrentes da inutilização do imóvel negociado pelas partes, em razão da existência de vícios ocultos, a indenização deve ser estabelecida considerando a extensão do dano (art. 944 do CC).
6. Para o cálculo dos lucros cessantes, deve ser considerado o período de indisponibilidade do imóvel, compreendido entre a comunicação formal dos vícios ao recorrido (06/01/2024) e a conclusão dos reparos (28/04/2024), resultando no valor de R$ 11.050,94, proporcional ao aluguel de imóveis similares na região.
7. Não restaram configurados danos morais, pois o inadimplemento contratual, embora inconveniente, não foi capaz de atingir direitos da personalidade da recorrente, configurando mero aborrecimento. Acórdãos 1916240 e 1898283.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor dos lucros cessantes para R$ 11.050,94, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 395 e 944; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916240, Apelação Cível, processo n. 0711035-38.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Quarta Turma Cível, Publicado no DJE: 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1898283, Apelação Cível, processo n. 0706205-73.2021.8.07.0009, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Terceiirra Turma Cível, Publicado no DJE: 25/07/2024.